Tribunal: STF
Processo: Rcl 23497
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Suzana Valéria Garcia Sircilli e Monica Pietracatelli Asquino afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na arguição de inconstitucionalidade nº 0411307-37.2010.8.26.0000 e na apelação nº 1021323-60.2015.8.26.0053, usurpado a competência do Supremo e inobservado o teor do verbete vinculante nº 42 da Súmula.
    Narram que, encerrado processo de conhecimento, tiveram assentado o direito de receber diferenças decorrentes de exclusão indevida, pelo Município de São Paulo, da base de cálculo do reajuste do funcionalismo local, de valores identificados como pendências judiciais, o que acarretou redução de vencimentos. Iniciada a execução, acabou reconhecida, em apelação, a inexigibilidade do título judicial, ante o decidido na arguição de inconstitucionalidade nº 0411307-37.2010.8.26.0000, na qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou inválidos os artigos 2º da Lei nº 10.688/1988, na redação conferida pela de nº 10.722/1989, e 4º da Lei nº 11.722/1995, todas municipais.
    Argumentam que, havendo o Colegiado proclamado mediante controle difuso a invalidade de norma, a eficácia do pronunciamento fica restrita às partes envolvidas. Sustentam usurpada a competência do Supremo, uma vez potencializado o alcance da óptica, estendendo-se a terceiros, a revelar o manuseio da arguição de inconstitucionalidade como sucedâneo de processo objetivo. Acrescentam que eventual descompasso de norma municipal com dispositivo da Constituição de 1988 somente pode ser aferido em controle concentrado do Supremo, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Assinalam inadequada a glosa, a partir de verbete com eficácia vinculante, de ato normativo local, no que observado o processo legislativo. Referem-se à possibilidade de suspensão, pelo Legislativo, da execução de norma, quando declarada a invalidade em sede de controle difuso – artigos 52, inciso X, da Constituição Federal, e 90, § 3º, da Constituição estadual. Evocam o assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 347, relator ministro Joaquim Barbosa.
    Têm como violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta da República, dizendo da insegurança jurídica resultante da desconsideração da coisa julgada formada no processo de conhecimento. Referem-se ao decidido no recurso extraordinário nº 730.462 – Tema nº 733. Mencionam erronia na leitura do enunciado vinculante, a ensejar o afastamento de título fundado em lei vigente à época da formação, cuja incompatibilidade com a Lei Maior não foi declarada em sede de controle concentrado. Articulam com o proclamado, sob a sistemática da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 786.166, a revelar a observância do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973 somente quando, em controle concreto, a eficácia acabar suspensa pelo Legislativo.
    Realçam que a finalidade do verbete vinculante não é excluir lei ou título judicial sem prévio debate do Judiciário sobre a higidez, mas uniformizar jurisprudência. Salientam impróprio admitir a desconstituição de coisa julgada surgida com base em lei válida e eficaz. Frisam que a vedação contida no enunciado diz respeito à vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias de servidores estaduais ou municipais, considerados índices federais de correção monetária, desde que inexista lei específica do ente. Destacam atendidos, no caso, os requisitos da Lei federal nº 10.331/2001, a justificar a revisão geral de vencimentos, inclusive no tocante à correlação de receitas e despesas, conforme o disposto na Lei local nº 10.688/1988. Alegam que a manutenção do ato impugnado resulta no enriquecimento ilícito do Município. Reportam-se ao Tema nº 19 do repertório da repercussão geral.
    Requerem a cassação do acórdão questionado, retomando-se o curso da execução.
    O Tribunal de Justiça esclarece o histórico processual.
    O Município de São Paulo, em contestação, sustenta manuseada a reclamação como sucedâneo de recurso especial, no que voltada a aferir o acerto da interpretação, pelo Tribunal de origem, do artigo 741, parágrafo único, do diploma processual. Afirma impróprio o uso da medida em substituição a recurso extraordinário, em virtude da impossibilidade de verificação, nesta via, da constitucionalidade do dispositivo. Ressalta não configurada usurpação da competência do Supremo e sublinha o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Articula com a ausência de erronia quanto à observância do enunciado vinculante nº 42, considerada a inconstitucionalidade de lei a atrelar, a índice federal, reajuste de vencimentos de servidores locais. Defende a utilização do verbete como parâmetro a justificar a inexigibilidade de título judicial. Pondera que, estando em jogo norma municipal, é pertinente evocar decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça para assentar a insubsistência do título, considerada a inadequação de ação direta, no Supremo, visando a impugnação. Discorre sobre a inconstitucionalidade dos artigos 2º das Leis locais nº 10.688/1988 e 10.722/1989.
    2. A instauração, no âmbito dos demais tribunais, de incidente visando aferir inconstitucionalidade, em controle difuso, de preceito normativo, não implica usurpação da competência do Supremo. A providência encontra amparo no artigo 97 da Constituição Federal, ante a chamada cláusula de reserva de plenário, segundo a qual apenas mediante voto da maioria absoluta, seja dos integrantes do Tribunal, seja dos membros do órgão especial, o Colegiado poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
    No que concerne ao verbete vinculante nº 42, percebam o teor:
    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
    A leitura do acórdão formalizado na apelação revela o provimento, para declarar a inexigibilidade do título judicial, observada óptica no sentido da inadequação da vinculação, a índices federais, de reajustes do funcionalismo local. O entendimento está em harmonia com o versado no enunciado vinculante. Confiram trecho:
    […]
    Trata-se de embargos à execução contra execução fundada em título judicial que determinou o pagamento de diferenças salariais aos servidores do Município de São Paulo, baseada no artigo 2º da Lei n. 10.688/88, art. 2º da Lei n. 10.722/98 e art. 4º da Lei n. 11.722/95.
    No entanto, o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, julgou procedente a arguição para declarar inconstitucionais os referidos dispositivos das leis municipais, pois as disposições legais vincularam o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índices de atualização monetária fixados pelo Governo Federal. Assim, em razão da ofensa aos artigos 29, 30, I, 37, XIII, 61, § 1º, II, “a”, todos da Constituição Federal, os reajustes aplicados aos servidores, foram declarados inconstitucionais. 
    […]
    A decisão está amparada pela Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: […]
    Não cabe potencializar o alcance da reclamação, visando aferir o acerto, ou não, da interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, a prever a inexigibilidade de título judicial fundado em lei declarada inconstitucional. Considerados os limites próprios, inadequado é o manuseio da reclamação como sucedâneo de recurso.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator